Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725018-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VAN DER BROOCKE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação de conhecimento, no 0703370-92.2024.8.07.0014 (ID 197790364 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO VAN DER BROOCKE em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante defende em suas razões recursais que a movimentação financeira de valores em favor de terceiros nos seus extratos bancários se refere à atividade comercial que exerce, por trabalhar com o ramo de mudanças e transporte de mercadorias, que recebe os valores referentes aos fretes e os repassa para funcionários e para o pagamento das despesas inerentes ao serviço prestado. Esclarece, ainda, que o veículo que possui é essencial para a realização de seu trabalho como caminhoneiro autônomo, sua única fonte de renda. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que, embora as custas no Distrito Federal não sejam de valor elevado, conforme guia de custas juntada ao ID. 60500124, o valor cobrado na causa de origem é de R$ 728,10, o que pode concorrer com as despesas do requerente e de sua família e acabar prejudicando seu acesso ao Judiciário local para solução de suas demandas. Por fim, observa-se que o agravante juntou apenas documentos que já foram considerados pelo juízo de origem. Assim, para demonstrar a verossimilhança da alegação a fundamentar o deferimento da tutela provisória recursal, intime-se a parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos suas três últimas declarações de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de manutenção do indeferimento do benefício. Brasília, 21 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital